Tribunal: TJSP
Processo: 2135461-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2135461-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JULIO USHIROHIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e cominaram multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135461-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46960
2
VOTO No 46960 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2135461-12.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Guaíra (2a Vara)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: JULIO USHIROHIRA
AGRAVO INTERNO - DESACOLHIDA A RETRATAÇÃO - JUSTIÇA
ESTADUAL COMPETENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CORREÇÃO PELA
TABELA PRÁTICA DO TJSP - JUROS DE MORA DESDE A
CITAÇÃO
NA
ACP
-
RECURSO
EVIDENTEMENTE
PROTELATÓRIO - AUSENTE PREQUESTIONAMENTO - AGRAVO
DESPROVIDO, COMINADA MULTA.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 25/31, que, com dupla determinação, negou provimento
ao recurso do banco, o qual não se conforma, salienta o litisconsórcio
passivo necessário, competência da Justiça Federal, cujos índices devem
ser usados para atualização do saldo, defende a liquidação do mútuo antes
de março de 1990, ilegitimidade ad causam, faz menção aos juros
moratórios, aguarda provimento (fls. 01/12).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Retratação desacolhida, restando sedimentada pela
Câmara preventa toda matéria insistentemente arguida pela casa bancária
em centenas de recursos interpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135461-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46960
3
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso, cominada multa.
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão de fls. 266/270 dos autos
originais, que rejeitou a impugnação da casa bancária e determinou a realização de perícia
contábil, com o que não se conforma o agravante, requer efeito suspensivo, defende a ausência
de valores a serem restituídos, liquidadas as cédulas antes de março de 1990, ilegitimidade
passiva, litisconsórcio necessário, competência da Justiça Federal, cujos índices devem ser
utilizados para correção do saldo eventualmente reconhecido, faz menção aos juros moratórios
e remuneratórios, prequestiona a matéria, aguarda provimento (fls. 01/17).
2 - Recurso tempestivo e preparado (fls. 18/19).
3 - DECIDO.
O recurso não prospera, com dupla determinação.
O valor conferido à causa é irrisório, insignificante, ínfimo; por se tratar
de matéria de ordem pública, merece corrigenda de ofício em harmonia com o proveito
econômico pretendido.
Nesse diapasão, ainda que em caráter provisório, fixa-se o valor da
causa à soma de R$ 20.000,00, anotando-se para os devidos fins legais.
Trata-se de cumprimento de sentença hospedada em decisão proferida
pela Justiça Federal de Brasília colimando, em síntese, a adoção do índice de 41,28%, referente
ao BTNF, no lugar daquele de 84,32%, concernente ao IPC, de março de 1990, empregado nos
contratos entabulados entre as partes, além da devolução da diferença apurada entre os
referidos índices.
De proêmio, anota-se que, a despeito dos argumentos do agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135461-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46960
4
cessou a causa de sobrestamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232/DF. Além
do mais, os segundos aclaratórios nos Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232/DF
foram também rejeitados em decisão exarada pela Ministra Relatora Nancy Andrighi em
12/05/2020, como atesta sua movimentação, denegando-se, pois, o efeito suspensivo, sendo
prescindível, por sinal, a liquidação prévia.
Demais disso, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário
nem cabe o chamamento de terceiros, porquanto o contrato fora entabulado entre o agravante e
o produtor rural, sendo a competência da Justiça Estadual, manifesta, demais disso, a
legitimidade passiva.
No mais, restou incontroverso dos autos que as operações no
88/00374-4 e 87/00736-3 foram realmente contratadas e se referem a cédulas de crédito rurais
pignoratícias e hipotecárias.
Ocorre que, consoante os documentos de fls. 20/23, os pactos foram
liquidados, respectivamente, em novembro e abril de 1988, não atingido aparentemente o
período diferencial.
Nada obstante, faz-se necessária, para transparente apuração do
alegado, a realização de prova pericial, devendo ser examinada a documentação, em especial
XER712, slips e/ou demonstrativos de contas vinculadas, levando-se em conta aquilo decidido
na Ação Civil Pública (ACP).
Consigna-se que já se encontra cimentado pela Câmara preventa que a
atualização monetária do montante devido segue a Tabela Prática deste Tribunal, e não da Justi-
ça Federal, fluindo juros de mora da primeira citação na ACP, não incidentes os remuneratórios.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para prequestionamento, por-
quanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio
do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135461-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46960
5
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no
1.817.453/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obri-
gado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os disposi-
tivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Re-
lator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Pri-
meira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda,
que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamen-
tação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Fica advertida a parte que, na hipótese de recurso infundado ou
manifestamente incabível, estará sujeita às sanções correlatas, inclusive aquelas previstas no
artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Isto posto, monocraticamente, COM DUPLA DETERMINAÇÃO (alteração
do valor da causa para R$ 20.000,00 e apresentação pelo banco de toda a documentação
necessária em 30 (trinta) dias, particularmente XER712 e slips), NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
O
banco
se
insurge
padronizadamente
com
apresentação de argumentos repetidos, ainda que ciente do posicionamento
consolidado da Câmara preventa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135461-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46960
6
A insistência da instituição financeira não pode ser
interpretada de maneira distinta, visto que o STJ define a competência como
sendo da Justiça local, não havendo intervenção da União ou do BACEN,
quando o contrato fora entabulado pelo demandado e o produtor rural,
restando evidente a legitimidade passiva.
Demais disso, sedimentado o entendimento de aplicação
da correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, incidindo os juros
desde a citação na ACP.
O recorrente renova a argumentação apresentada no
agravo de instrumento, ainda que tenha alcançado o provimento jurisdicional
na decisão monocrática, não convencendo sua tese.
E tendo em vista a expressa advertência formulada ao
banco (fls. 30), não sendo mais possível tolerar a conduta de apresentação
de recurso manifestamente infundado e totalmente improcedente, deve, no
prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento de multa de 10 (dez) salários
mínimos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa junto ao CADIN.
Adverte-se a instituição financeira que, na hipótese
de novos recursos, o recolhimento da multa será pressuposto de
admissibilidade, sem prejuízo de sua majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135461-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46960
7
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, COMINANDO MULTA correspondente a 10 (dez) salários mínimos
destinados ao fundo de despesas da Corte paulista, com fulcro no artigo 77,
incisos II, IV e VI do CPC, cujo recolhimento deve ser realizado em 05
(cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa junto ao CADIN.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator